Tribunal: TJSP
Processo: 2121657-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMISSIBILIDADE – Recurso interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça – Sentença proferida na origem que homologou a desistência apresentada pelo autor – Perda do objeto recursal.

RECURSO NÃO CONHECIDO.